Tribunal: TJBA
Processo: 0318182-84.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318182-84.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA

Advogado(s)
:
IVO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO E
REEXAME NECESSÁRIO
.
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DO EMBARGANTE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL, REJEITADAS. INFRAÇÃO 02. MULTA DE 60%. REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. INFRAÇÃO 04. CDA QUE POSSUI PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMBARGANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS. LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMA TEREM OS VALORES SIDO
CREDITADOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. TEMA 490, DO STF. APLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REMISSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE

PROVAS CAPAZES DE REVELAR QUE TODOS OS BENEFÍCIOS QUESTIONADOS, NO AUTO DE INFRAÇÃO, FORAM OBJETO DE DEPÓSITO.

SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apel
o

n°
0318182-84.2016.8.05.0001 e Reexame Necessário
,

oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante a

BOMPRE
Ç
O BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.
e Apelado

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA e CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.